Tribunal: TJPA
Processo: 0024440-64.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024440-64.2017.8.14.0401

APELANTE: THIAGO FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO - ART. 171, DO CP.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO COMPROVANTE DE DEPÓSITO SUPOSTAMENTE FALSO.
IMPROCEDENTE
.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA APRESENTADA PELO RECORRENTE QUE NÃO ENCONTRA SUPORTE NOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO FIRME E CONCISO DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA ATESTAR A FALSIDADE DO DOCUMENTO QUE NÃO GERA NULIDADE UMA VEZ QUE HÁ NOS AUTOS OUTROS ELEMENTOS DE PROVA

APTOS AO DESLINDE DA LIDE. VASTO ACERVO PROBATÓRIO A APONTAR A AUTORIA DO CRIME PELO APELANTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges Lobato.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
-
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
THIAGO FERREIRA DOS SANTOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena de 02 anos de reclusão e 20 dias multa em razão da prática do crime previsto no art. 171, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 6662596, que em julho de 2017, a ora apelante, que se identificou como Mauro Santos, entrou em contato com Igor Gustavo A. C. Motta, proprietário de uma loja de produtos de informática (vítima), por meio de aplicativo de mensagens, whatsap, e após diversos contatos negociou a compra de produtos eletrônicos que seriam utilizados em sua empresa, Eletroinfo Soluções em Informática ME – CNPJ 10543089/0001-75, perfazendo a compra o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Conforme o relato ministerial, em 09/08/17, o ora apelante enviou à vítima, também por whatsap, um falso comprovante de depósito bancário onde demonstrava um suposto depósito no valor de R$ 2.330,00 (dois mil trezentos e trinta reais) em sua conta, valor relativo à primeira parcela do pagamento pelas mercadorias adquiridas e cujo restante seria quitado por pagamentos semanais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e, supondo verdadeiro o pagamento/depósito, efetuou a entrega da mercadoria no dia seguinte.

Segue o relato inicial informando que na manhã do dia 11/08/17, a vítima observou que o valor não aparecia em sua conta, razão pela qual buscou manter contato com o ora apelante, porém, sem êxito uma vez que este não atendia às ligações nem respondia às mensagens, não tendo ressarcido seus bens. Diante de tal ocorrência, pesquisou na internet o CNPJ que lhe fora informado, oportunidade em que tomou conhecimento do verdadeiro nome da pessoa com quem negociara, tomando conhecimento também de que este já havia sido condenado pela prática de crime da mesma espécie e que estava foragido da justiça desde 17/06/2017.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Thiago Ferreira dos Santos, ora apelante, requerendo seu processamento e posterior condenação pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal.

Em ID 6662598, recebida a Denúncia, restando consignado pelo magistrado que deixou de designar audiência para suspensão condicional do processo pelo fato de o apelante responder a outros feitos por crime da mesma natureza;

Resposta escrita, ID 6662602;

Em ID 6662611, certidão de antecedentes;

Em ID 6662612, Alegações Finais Ministeriais;

Em ID 6662614, Memoriais;

Em ID 6662616
, sentença julgando procedente a denúncia, condenou o ora apelante pela prática do crime previsto no art. 171,
caput
, do CP, a cumprir pena de 02 anos de reclusão e 20 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em ID 6662620
, em recurso de apelação, requereu o ora apelante sua absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
ante a negativa de autoria e por alegada ausência de provas, pois, afirma, inexiste nos autos perícia a comprovar a fraude supostamente praticada.

Em ID 6662621
, em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Nesta instância superior,
Em ID 7469776
, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

VOTO

Como já relatado, trata-se de recurso de Apelação penal interposto em favor de
THIAGO FERREIRA DOS SANTOS,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena de 02 anos de reclusão e 20 dias multa em razão da prática do crime previsto no art. 171, do Código Penal.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

Em tese única, requer a defesa a absolvição alegando não haver provas acerca da prática da conduta delituosa pelo apelante, pois, afirma, a condenação se deu com base em prova testemunhal, mas que o crime em tela teria deixado vestígio, qual seja, o comprovante de depósito enviado à vítima, sendo, portanto, necessária a devida perícia neste documento para comprovar sua falsidade, nos termos do art. 158 do CPP.

Adianto que não advém razão à defesa, pois, como bem asseverou o sentenciante, a conduta delituosa do apelante restou devidamente comprovada, havendo nos autos conjunto probatório suficiente para caracterizar sua ação na empreitada criminosa narrada na denúncia, tendo, no decorrer da instrução processual, restado delineada a dinâmica dos fatos, não sendo a alegação da defesa suficiente a desconstituir as provas colhidas.

Assim, a alegação da defesa de que não há nos autos provas acerca da participação do apelante no delito em razão da ausência de perícia no falso comprovante de depósito não se sustenta, pois vastas são as provas colacionadas aos autos e que se mostram aptas a comprovar a conduta criminosa do ora apelante.

O crime de estelionato, segundo o Código Penal Brasileiro,

é crime contra o patrimônio, sendo definido como "
obter, para si ou para outro, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento”,
está capitulado no art. 171 do diploma legal e, de acordo com Nucci (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 11ª edição, revista, atualizada e ampliada. Editora RT. SP 2012, p. 843):

“A conduta é sempre composta. Obter vantagem indevida induzindo ou mantendo alguém em erro. Significa conseguir um benefício ou um lucro ilícito em razão do engano provocado na vítima. Esta colabora com o agente sem perceber que está se despojando de seus pertences. Induzir quer dizer incutir ou persuadir e manter significa fazer permanecer ou conservar. Portanto, a obtenção da vantagem indevida deve-se ao fato de o agente conduzir o ofendido ao engano ou quando deixa que a vítima permaneça na situação de erro na qual se envolveu sozinha. É possível, pois, que o autor do estelionato provoque a situação de engano ou apena dela se aproveite. De qualquer modo, comete a conduta proibida.”

Para Greco (Rogério Greco, Código Penal Comentado, 9ª edição, revista, ampliada e atualizada até 1º de janeiro de 2015, Editora Impetus. Niterói/RJ, p. 621):

“A conduta do agente deve ser dirigida a obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio. Assim, de acordo com a redação legal, a primeira indagação seria no sentido de saber o significado da expressão vantagem ilícita. Ilícita é a vantagem que não encontra amparo no ordenamento jurídico, sendo, na verdade, contrária a ele... encontrando-se o tipo penal que prevê o delito de estelionato inserido no Título II do Código Penal, correspondente aos crimes contra o patrimônio, o raciocínio não poderia ser outro senão o de afirmar que a vantagem ilícita obtida pelo agente, deve ter natureza econômica. Assim, qualquer vantagem economicamente apreciável poderá se amoldar ao delito em estudo, seja ela a obtenção de coisa móvel, imóvel, direitos pertencentes à vítima, enfim, qualquer vantagem em que se possa apontar a sua essência econômica.”

Tem-se, portanto, que o simples ato de receber a mercadoria da vítima (obter vantagem indevida) fazendo esta crer na ideia de que receberia o devido pagamento (induzir a erro) já configura o crime de estelionato, tendo este restado devidamente comprovado pelos depoimentos colhidos em Juízo.

O apelante, com o pretexto de adquirir as mercadorias pertencentes à vítima prometeu efetuar o pagamento através de depósito bancário e, simulando o depósito, enviou um falso comprovante de depósito à vítima. Esta, de boa-fé, efetuou a entrega das mercadorias ao apelante, mediante a apresentação do referido comprovante, mas verificou no dia seguinte que o depósito não foi efetivado, pois o valor mencionado no comprovante jamais fora depositado em sua conta bancária. Percebe-se que o apelante aproveitou-se da confiança que o lesado passou a nutrir por si, fazendo com que aquele entregasse a este os bens, mediante a apresentação de um comprovante de depósito, que o lesado supôs efetivado. O apelante obteve para si a posse ilícita dos bens, em prejuízo da vítima, induzindo-o mediante depósito bancário falso.

Ressurge insofismavelmente do mosaico probatório o elemento subjetivo do tipo, a vontade de obter indevidamente os bens, em prejuízo da vítima, restando desnecessária prova pericial sobre o comprovante de depósito, na medida em que, afastando-se o referido título de crédito, remanesce toda a transação delituosa, adequando-se à elementar prevista no preceito primário do
CP, art. 171.

Vejamos a jurisprudência acerca da matéria:

PENAL. CRIME DE ESTELIONATO.
FALSO COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM FAVOR DE LOCADORA PARA OBTER A POSSE DE UM AUTOMOVEL. RÉU CONFESSO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA
. 1
Réu condenado por infringir o artigo 171 do Código Penal, depois de alugar um automóvel apresentando falso comprovante de depósito - envelope padronizado do Banco do Brasil utilizado em caixa eletrônico - favorecendo a empresa locadora e, dessa forma, induzindo em erro o preposto da empresa e obtendo a posse de um carro. 2 A materialidade e a autoria dessa modalidade de crime se reputam provadas quando evidenciado, pelas circunstâncias do fato relatadas pelas testemunhas

e corroboradas pela confissão do réu, o dolo de induzir alguém em erro para o fim de obter proveito ilícito. 3 Apelação desprovida.
(TJ-DF 20110112014362 0049574-37.2011.8.07.0001, Relator: GEORGE LOPES, Data de Julgamento: 18/08/2016, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 31/08/2016 . Pág.: 89/103)

Ressalto, por oportuno, que o depoimento prestado pela testemunha arrolada pela defesa, Maria de Nazaré Lima Cunha, funcionária da agência bancária em que o devido valor deveria cair, cujo depoimento se encontra na mídia acostada aos autos e que peço vênia para não reproduzir na íntegra, afirmou que a conta que aparece no comprovante fora encerrada no ano de 2011, sendo que os fatos ocorreram em 2017, tendo relatado que o banco – Banco da Amazônia S/A, não possuiu qualquer comprovante no formato do que fora apresentado, vindo seu depoimento a corroborar as alegações da vítima e toda a documentação acostada aos autos, não restando comprovado nos autos absolutamente nada do que fora alegado em favor do ora apelante.

Ressalto ainda que a singela alegação do apelante, de que o comprovante de depósito apresentado não se trata de falsificação, mas que somente não havia saldo na conta de seu amigo e sócio Mauro, que não aparecia na negociação por ser foragido da justiça, não encontra qualquer suporte probatório, indo frontalmente de encontro às provas dos autos, sendo oportuno ressaltar que afirmou que seu objetivo era vender os equipamentos adquiridos da vítima para obter vantagem pessoal.

Assim, não há que se falar em falta de provas, pois, dos depoimentos colhidos, cujas mídias se encontram encartadas nos autos, razão pela qual peço vênia para não reproduzir, se deflui que o ora apelante praticou o crime previsto no art. 171 do CP, enganando a vítima para se apossar de seus bens, tendo o sentenciante formado seu convencimento pelas vastas provas colacionadas ao caderno processual, como se deflui da sentença. Ademais, a ausência de perícia técnica para atestar a falsidade do documento não gera nulidade quando se encontra nos autos elementos outros aptos a atestá-la, como no caso em apreço.

Assim, não há que se falar em insuficiência de provas; dúvidas não há de que o apelante praticou o delito de estelionato pelo qual fora condenado, tendo iludido a vítima e tomado posse de sua mercadoria com o fito de obter vantagem pessoal após induzir esta em erro.

Neste sentido já se manifestou a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO-CRIME. ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CP. PROVA CONCLUSIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO E PENAS RATIFICADAS. 1.
A prova carreada aos autos, demonstra, sem sombra de dúvidas, que a recorrente, juntamente com o comparsa, obteve para si vantagem ilícita em prejuízo de estabelecimento comercial, induzindo os atendentes em erro, mediante ardil
consistente em se passar por terceiro e efetuar a compra de bens no nome deste, os quais não foram integralmente pagos ou restituídos, conduta que caracterizou o crime de estelionato pelo qual foi corretamente condenada. 2. A existência de uma circunstância judicial negativa autorizava a aplicação das penas privativas de liberdade e de multa um pouco acima do mínimo legal. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70080113590, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em 08/05/2019). (TJ-RS - ACR: 70080113590 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 08/05/2019, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/05/2019)

Portanto, andou bem o juízo ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, devendo-se observar que não há nenhuma dúvida sobre existência do delito e sobre quem o praticou, não havendo igualmente como prosperar o argumento trazido pela defesa de que não há provas acerca de sua participação no evento, requerendo a aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, pois dúvida não há, tendo o Juízo decidido com base em certeza firmada nas vastas e robustas provas colhidas ao longo da instrução processual.

Por derradeiro, trago à colação excerto da manifestação ministerial, que aqui peço vênia para reproduzir, verbis:

“Constata
-
se, da leitura da sentença, que o Juízo de primeiro grau
fundamentou exaustivamente os moti
vos que levaram à condenação do réu, nada
justificando os argumentos expendidos pela Defesa de ausência de provas.

Primeiramente, a autoria e a materialidade podem perfeitamente ser
demonstrados através do depoimento da vítima e das testemunhas, como ocor
reu
in
casu
. Isso porque, a ausência de perícia não anula a condenação, já que existem
outros meios de prova suficientes para justificá
-
la.
“

Desta feita, nota-se que não há uma culpabilidade mínima por parte do recorrente em relação aos fatos descritos, ressaltando-se o fato de que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas,
não havendo que se falar em falta de provas para a condenação, sendo ainda imperioso
ressaltar que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não havendo como se promover a absolvição, nos moldes da fundamentação supra
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 31 de janeiro de 2022.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/02/2022